Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO PREVISTA EM LEI OU CONTRATO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.

2. O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

3.Havendo provas suficientes da negativa de autorização do procedimento, é cabível o restabelecimento da tutela antecipada cassada pela sentença.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.